Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-26.2006.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001178-26.2006.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE), JOAO AMPELIO BETTIO - CPF: 171.802.520-34 (EMBARGANTE), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), SIRLEI TERESINHA SCHROPFER BETTIO - CPF: 418.806.760-87 (EMBARGANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), SIRLEI TERESINHA SCHROPFER BETTIO - CPF: 418.806.760-87 (EMBARGADO), JOAO AMPELIO BETTIO - CPF: 171.802.520-34 (EMBARGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 0001178-26.2006.8.11.0055

EMBARGANTE: ADELMA SCHMECHEL BETTIO E ANTONIO MOACIR BETTIO

EMBARGADA: JOAO AMPELIO BETTIO, SIRLEI TERESINHA SCHROPFER BETTIO E CARGILL AGRICOLA S A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – NULIDADE DA SENTENÇA – MAGISTRADA QUE PROFERIU JULGAMENTO E POSTERIORMENTE DECLAROU-SE SUSPEITA POR FORO ÍNTIMO – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – SUSPEIÇÃO DECLARADA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – NULIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que, de forma clara e fundamentada, reconheceu a nulidade da sentença proferida por magistrada que posteriormente se declarou suspeita por motivo de foro íntimo.

3. A declaração de suspeição por motivo de foro íntimo, ainda que posterior à prolação da sentença, contamina os atos decisórios anteriormente praticados, impondo-se a anulação da sentença, independentemente de quem tenha sido beneficiado pela decisão.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO
contra a acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A., acolhendo a preliminar de nulidade da sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição intercorrente, em razão da suspeição da magistrada prolatora, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito perante magistrado diverso.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não ter enfrentado argumento deduzido nas contrarrazões de apelação, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC, especificamente quanto à informação de que a magistrada de primeiro grau havia se declarado suspeita em todos os processos patrocinados pela advogada dos embargantes.

Sustentam ainda que há contradição na decisão que considerou parcial a sentença que beneficiou justamente a parte que representou contra a magistrada. Questionam a imparcialidade desta Relatora e do 2o Vogal, alegando que o julgamento foi parcial ao anular uma sentença sem qualquer prova de parcialidade do juízo de primeiro grau.

Por fim, requerem a declaração de nulidade do acórdão e a remessa dos autos para nova distribuição e julgamento por outra Câmara julgadora.

A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando que os embargos têm caráter meramente protelatório, que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e que as acusações feitas pela advogada dos embargantes são falsas e desrespeitosas, requerendo a rejeição dos embargos e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque, quanto à alegada omissão, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a nulidade da sentença proferida por magistrada que posteriormente se declarou suspeita por motivo de foro íntimo.

O fato de a magistrada ter se declarado suspeita em outros processos patrocinados pela advogada dos embargantes é circunstancial e não altera a conclusão do julgado. O que importa, para fins de reconhecimento da nulidade, é o fato objetivo de que a magistrada se declarou suspeita para atuar no feito após proferir a sentença, o que, segundo jurisprudência consolidada, contamina os atos decisórios anteriormente praticados.

Conforme bem destacado no acórdão embargado (ID. 298747852 - Pág. 4):

"
Nesse contexto, quando um magistrado se declara suspeito por motivo de foro íntimo após ter proferido decisões no processo, evidencia-se a existência de vício que compromete a validade dos atos decisórios anteriormente praticados. Isso porque a declaração de suspeição, ainda que posterior, indica que no momento da prolação da decisão o julgador já não detinha a necessária imparcialidade para apreciar a causa
."

Quanto à alegada contradição, não há qualquer incoerência lógica no acórdão. O fato de a sentença ter beneficiado os embargantes não afasta a nulidade decorrente da suspeição da magistrada. A imparcialidade do julgador é requisito essencial à validade do processo, e sua ausência macula o ato decisório independentemente de seu conteúdo ou de quem ele beneficiou.

No que tange às alegações de suspeição desta Relatora e do 2o Vogal, além de não apresentarem fundamentos concretos que justifiquem tal alegação, os embargantes utilizam-se de acusações infundadas e desarrazoadas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem meio adequado para arguição de suspeição dos julgadores, que possui procedimento específico previsto nos arts. 145 e seguintes do CPC.

Por fim, o pedido de nulidade do acórdão e remessa dos autos para nova distribuição e julgamento por outra Câmara julgadora extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025